Tribunal: TJMT
Processo: 1017490-53.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017490-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANAINA DE CASSIA SANCHES - CNPJ: 12.451.440/0001-44 (APELADO), JANAINA DE CASSIA SANCHES - CPF: 692.423.481-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA EM TEMPO HÁBIL PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável
à pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, é de 03 (três anos), consoante estabelecido no artigo 206, §
§3º, VIII,
do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017490-53.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: JANAÍNA DE CASSIA SANCHES E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº. 1017490-53.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
JANAÍNA DE CASSIA SANCHES
e
outro
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública Estadual, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 295941912 (pelo exequente) e Id. 295941913 (pela Defensoria Pública Estadual), todavia, ambos foram rejeitados em Id. 295941915.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
apresentou embargos de declaração, contudo, foram rejeitados. Primeiro ponto a ser destacado reside no fato de que o MAGISTRADO CONFUNDE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM A PRESCRIÇÃO DE TÍTULO. O primeiro atinge o próprio direito material e pode ocorrer, por exemplo, quando há demora da citação por culpa do credor. Já o segundo o processo permanece parado por prazo superior ao do direito material. Com efeito, A SUPOSTA DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA LEVA A EVENTUAL PRESCRIÇÃO DE TÍTULO E NÃO INTERCORRENTE. Contudo, como será demonstrado nesta peça não ocorreu a prescrição, seja ela intercorrente ou de título”
(sic).

Argumenta que
“
não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, VISTO QUE O APELANTE A PROMOVEU NO TEMPO CORRETO, cujo APERFEIÇOAMENTO NÃO OCORREU POR FATO ALHEIO A SUA VONTADE, isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se
” (sic).

Sustenta que
“é cediço que eventual pedido para citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal. Portanto, EVIDENTE QUE O LONGO DECURSO DO PRAZO É INTRÍNSECO A TAL REQUISITO, fato este que não pode ser atribuído ao apelante. Nobres Desembargadores, é possível constatar do andamento processual que NÃO HOUVE NEGLIGÊNCIA PARA PROCEDER COM A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, visto que o apelante empreendeu INÚMERAS DILIGÊNCIAS para tentativa de localizar a parte devedora. Além disso, observa-se dos autos que não houve negligência da parte apelante, fato este essencial para reconhecimento da prescrição. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO e/ou andamento decorrente do próprio MECANISMO DA JUSTIÇA”
(sic).

Entende que
“
FORAM, AO MENOS, 65 (SESSENTA E CINCO) MESES QUE O PROCESSO PERMANECEU PARADO POR MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, SEM CONSIDERAR AS VÁRIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA! Ademais, ao contrário do entendimento exarado pelo juízo a quo, independentemente da interrupção da prescrição ou não, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ
” (sic).

Assevera que
“a prescrição deve ser afastada. Assim, reconhecer a prescrição do título por ausência de causa interruptiva beneficia o devedor que não cumpre com suas obrigações, bem como deixou de comunicar o credor a alteração de endereço. ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE O PERÍODO QUE O MAGISTRADO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO, O APELANTE NUNCA FOI NEGLIGENTE E SEMPRE ATENDEU TODOS OS 15 DESPACHOS/DECISÕES! Frisa-se que antes da Lei nº14.195/2021 exige-se necessariamente a INÉRCIA DO APELANTE, o que NÃO ocorreu”
(sic).

Afirma que
“neste País é muito fácil se esquivar de suas obrigações, estando cada vez mais difícil para os credores obter a satisfação de seu crédito judicialmente. Assim, roga-se a este Colendo Tribunal que seja aplicada a justiça com intuito de afastar a prescrição e, ao menos, conceder a oportunidade do apelante localizar os bens do devedor com as alternativas previstas em Lei. Vislumbra-se, neste caso, que a demora da citação não pode ser atribuída ao Apelante, vez que sempre atendeu todos os despachos, bem como tentou incessantemente localizar o devedor, contudo, sem êxito”
(sic).

Pondera que
“Tolher o direito do credor pela “esperteza” do devedor que evadiu de sua obrigação sem, ao menos, comunicar ao credor onde pode ser encontrado?! A resposta de tal questionamento é óbvia, motivo pela cabe este Colendo Tribunal afastar tamanha injustiça perpetrada contra o credor de boa-fé. Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição, seja ela de direito material/do título (Art. 487, inciso II, do CPC) e/ou intercorrente (Art. 921, § 5º do CPC), devendo o feito prosseguir regularmente”
(sic).

Por fim, requer
“[...] o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de AFASTAR a ocorrência da prescrição (direta e/ou intercorrente) conforme argumentos expostos no item 3.1, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, aplicação da Súmula nº 106 do STJ (Morosidade do Poder Judiciário – pelo menos 5 (CINCO) ANOS E 5 MESES paralisados por culpa do Judiciário) e ausência de inércia do apelante, devendo o feito prosseguir regularmente, com julgamento dos embargos monitórios apresentados nos autos. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item 3.2”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública Estadual, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido (Id. 296458890).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública Estadual, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“A presente execução encontra-se representada pelo titulo executivo – Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 009.145.182 (ID. 3221394).

[...]

Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após 6 (sete) anos do despacho inicial, a citação do requerido foi concretizada no feito e o vencimento da dívida se deu em 06/05/2018.

No caso em tela o título executado trata-se de Cédula de Crédito Bancária, onde a prescrição do título é trienal, pois aplica-se a Lei n. 10931/2004 [...]

[...]

Entretanto, oportuno observar que essa Convenção, promulgada pelo Decreto 57.663/66, se refere à adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de crédito próprio.

No caso, a cédula de crédito bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se confundindo com nenhum título de crédito.

Apesar de alguns entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII com seu parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último referre-se a títulos impróprios, quando a Cédula trata-se de título bancário próprio regido por Lei especial própria, ou seja o prazo prescricional da Cédula Bancária é de 3 (três) anos.

[...]

Ademais, todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula nº 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2º do CPC, uma vez que não foi providenciada a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição.

Ou seja, passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pelo credor visa apenas garantir o pagamento da dívida, nada mais é que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição.

E mesmo se assim não fosse, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início
a partir do vencimento do título que se deu 06/05/2018
. No caso vertente, a citação se deu somente no ano de 2024, ou seja, mais de 6 (seis) anos após o vencimento.

[...]

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A, do CPC.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.”
(Id. 239046711)

Pois bem. Primeiramente, importa salientar que o Magistrado
a quo
reconheceu a
prescrição intercorrente
, contudo, analisando detidamente os autos verifica-se que houve a configuração da
prescrição direta
, que se distingue da primeira justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DEMANDA PROPOSTA EM ABRIL DE 2015 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”
(N.U 0000921-98.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)
(Destaquei).

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a demanda foi proposta em
18/10/2016
, ao passo que o juízo de primeiro grau despachou a inicial em
05/12/2016
.

A execução se funda na

“[...]
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n. 009.145.182, no valor financiado de R$ 26.202,48 (vinte e seis mil, duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, no valor de R$ 1.146,37 (mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), com o primeiro vencimento em 06/06/2015 e o último vencimento em 06/05/2018”
(sic), cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC.

Como se passaram 16 (dezesseis) anos da propositura da ação de execução sem a citação, resta materializada a prescrição da pretensão.

A demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.
”
(N.U 0000792-84.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)
(Destaquei)

Desta feita, considerando que o despacho inicial data de
05/12/2016
, resta evidente que a prescrição se deu em
12/2019
. Saliento ainda que o edital de citação foi expedido apenas na data de
09/05/2024
, com publicação em
16/05/2024
.

Dessa forma, quando da efetivação da citação por edital, já havia decorrido mais de 03 anos sem que a parte executada tivesse sido citada.

É preciso dizer ainda que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o recorrente ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Colaciono o entendimento desta Câmara em consonância com o caso vertente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do título executivo e extinguir o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC, além de condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o recurso do apelante atende ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC; (ii) verificar se houve interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento da execução de duplicatas dentro do prazo previsto no art. 18, I, da Lei nº 5.474/68; e
(iii) determinar se a demora na citação válida da execução pode ser atribuída à parte exequente, configurando desídia e mantendo a prescrição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, visto que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando sua inconformidade com a decisão, notadamente ao alegar que a demora na citação não lhe pode ser imputada exclusivamente. Desse modo, atendeu aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A interrupção da prescrição prevista no art. 240, § 2º, do CPC, se dá com a citação válida, retroagindo à data de propositura da ação, desde que o autor promova a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos (considerando o vencimento das duplicatas entre outubro e novembro de 2005), a citação da executada somente ocorreu em 2017, após 11 anos do ajuizamento.

Conforme demonstrado nos autos, a exequente foi omissa em adotar as medidas necessárias para localizar a devedora, o que resultou na paralisação do processo por longos períodos, configurando desídia.

A ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição, salvo quando o atraso não for imputável ao autor, o que não se verifica no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 0012113-70.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)
(Destaquei)

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição material do próprio direito da parte exequente recorrente.

Importante registrar ainda que a demora e ausência de citação da parte executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, positivada no vigente § 3º do art. 240 do CPC.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por FMG ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança com base na
ausência
de
citação

válida
da parte ré dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de interrupção da prescrição retroagir à data de ajuizamento da ação, mesmo diante da inércia da parte autora na efetivação da citação no prazo legal, conforme disposto no art. 240, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional não é suficiente para interromper a prescrição se a citação não for promovida tempestivamente pelo autor.

4. O art. 240, § 2º, do CPC exige que o autor adote as providências necessárias para a citação dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de a prescrição continuar a correr.

5. A responsabilidade pelo êxito da citação incumbe à parte autora, que deve indicar o endereço correto do réu e diligenciar a tempo para assegurar a interrupção da prescrição.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a não realização da citação no prazo legal, por culpa do autor, impede a retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A interrupção da prescrição pela propositura da ação monitória depende da citação efetivada dentro do prazo legal. Não promovida a citação em tempo hábil por culpa da parte autora, não há retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 240, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 742.484/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03/05/2018, DJe 10/05/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.099.234/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012.”
(N.U 1034153-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)
(Destaquei).

Dessa forma, ainda que por outro fundamento, é caso de se manter a sentença impugnada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025